Tribunal: TJMT
Processo: 1015708-27.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015708-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA - CPF: 089.983.411-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR JOSE PADILHA - CPF: 035.369.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN COSTA SILVA - CPF: 061.664.301-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ARDON ARAUJO LEITE - CPF: 012.483.102-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.970.561-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA - CPF: 061.045.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA - CPF: 080.774.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA - CPF: 074.007.611-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDENN SILVA PESSOA - CPF: 033.905.731-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 060.928.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA BEZERRA SOUSA - CPF: 032.579.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CANTANHEDE COSTA - CPF: 011.458.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES - CPF: 064.952.171-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOUZA ROCHA - CPF: 069.725.201-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GERMANO CANTANHEDE COSTA - CPF: 946.037.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN PEREZ BRITO - CPF: 030.225.481-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NUNES DA SILVA - CPF: 002.461.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON BRENDO DOS SANTOS - CPF: 502.795.048-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE COSTA - CPF: 407.007.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS - CPF: 088.360.061-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “CALÇADÃO” – CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO - PRETENDIDA LIBERDADE -
1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
: TESES DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE E. SODALÍCIO -
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA -

2. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
: PLEITOS DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR EXERCÍCIO DE
FISHING EXPEDITION
E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUE NÃO FORAM SUSCITADOS NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
3.
MÉRITO
:
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL

-

ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Preliminar:

Os pleitos de
ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e da inépcia da denúncia por carência de justa causa

foram veiculados diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a impedir que sejam examinados por esta instância Revisora, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

3.

Mérito:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro -, o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo.

IMPETRANTE:

DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO

PACIENTE:

GILSON MARIANO DANTAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e

mantém a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo da Ação Penal n.º 1001558-06.2021.811.0023 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.

Após contextualizar os fatos,
como primeira vertente ensejadora da impetração, o causídico defende a
ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, sob o viés de que estaria lastreada em
decisão precária
, proferida por
magistrado incompetente
e que
lastreou-se em indícios colhidos em interceptações telefônicas irregulares, no exercício de
“fishing expedition”
– espécie de prática investigativa ampla e genérica, que busca angariar evidências sobre a prática de futuros crimes e que, segundo o causídico, viola as
“balizas de um processo penal democrático de índole Constitucional”
.

De outra banda, afirma que
falta justa causa para o exercício da persecução penal judicial

e, consequentemente, para a imposição da prisão preventiva
, haja vista que tanto a investigação, quanto a denúncia ofertada em face do paciente não foram capazes de demonstrar cabalmente e de forma pormenorizada o envolvimento do increpado na prática de qualquer ilícito penal, restando
ausentes, portanto, indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva
; a tornar imperioso o reconhecimento da
inépcia da exordial acusatória
, com o
trancamento do procedimento criminal
instaurado em primeira instância.

Aponta, ainda, a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado que perdura
desde
02/06/2021
, ou seja, há mais de um ano
,
sem que a persecução criminal tenha se encerrado
; circunstância que, segundo o causídico,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
e enseja o relaxamento da medida constritiva ora vergastada.

Enfim, invocando a excepcionalidade da prisão preventiva e a garantia constitucional da presunção de inocência, o impetrante defende em
passant
as teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
e de
viabilidade de substituição do claustro provisório por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, são suficientes e mais adequadas à hipótese, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Com lastro em tais premissas, o subscritor do
writ
pugna pela concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de restabelecer a sua liberdade, com a imposição de medida cautelar
“especificadamente, monitoramento eletrônico, prevista no art. 319, inciso IX do Código Penal”
, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, reconhecendo-se a ausência de justa causa para a prisão cautelar do paciente, declarando-se
“a inépcia de denúncia, a anulação de todos e extinção do processo sem resolução do mérito, com o respectivo trancamento da ação penal”
(sic).

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 138551661 ao ID 138551663.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
n.º 1006661-29.2022.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 138966221), ao que se sucedeu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID
14053415
7
).

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID
141143656
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se o advogado
, Dr. Lairon de Oliveira Carvalho (OAB/MT 28172-A), para fins de realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido na exordial.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente à vertente ação constitucional, foi impetrado
também em prol de GILSON MARIANO DANTAS e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º 1015295-48.2021.811.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
29/09/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem. Veja-se:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA ENSEJA NULIDADE RELATIVA, DEVENDO SER ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, NOS TERMOS DO ART. 108 DO CPP – POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUANDO EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Para além de não haver comprovação de que a alardeada nulidade do decreto de prisão tenha sido arguida em primeira instância, tampouco restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa dos pacientes; não merecendo prosperar a tese de nulidade em razão da incompetência territorial decorrente da especialização da vara, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratificou de forma expressa todos os atos processuais anteriores, decisórios e não decisórios.

2. Ao convalidar o decreto segregatício proferido pelo juízo de Peixoto de Azevedo/MT, a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT ressaltou a persistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada, apontando a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a imprescindibilidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas e da necessidade de evitar a recalcitrância delitiva dos agentes, diminuindo, com isso, a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, fazem parte; a tornar insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
.

3. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.”

Em sendo assim, constato que as teses de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e de viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais, suscitadas
en passant
pela i. Defesa na exordial, constituem mera
reiteração de pedidos
já analisados pelo Colegiado – o que, a teor do entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, tal como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP,

pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“[...]
Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, indene de dúvidas, se a alardeada ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e a aventada inépcia da exordial acusatória por ausência de justa causa foram submetidas à apreciação juízo singular
;
a inviabilizar, ao menos nesse momento, o exame direto de tal pretensão por esta Corte Revisora.

Isso porque, muito embora em se tratando de
habeas corpus
- ação de dignidade constitucional
que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder
– não seja
indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

A propósito, como bem leciona Renato Brasileiro de Lima, “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

À vista disso e considerando que, na hipótese em voga, inexiste comprovação inequívoca de que a alardeada
ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e a inépcia da exordial acusatória por ausência de justa causa foram enfrentadas pela MM.ª Juíza
a quo
,
entendo ser incabível a sua apreciação diretamente por esta instância revisora, uma vez que isto
configuraria indevida supressão de instância
.

Nesse diapasão:

“A alegada incompetência do Juízo estadual não passou pelo crivo das instâncias judicantes competentes. O imediato conhecimento dessa matéria acarretaria indevida supressão de instâncias.”
(HC 150448, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019)

“A questão atinente à incompetência do juízo singular não foi apreciada no aresto combatido, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância, motivo pelo qual não conheço do pedido.”
(STJ - RHC: 116635 SC 2019/0239498-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

Logo, porque na hipótese em apreço inexiste manifestação da autoridade judiciária de 1º grau acerca da alardeada
ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e da inépcia da denúncia por carência de justa causa
, entendo pela impossibilidade de apreciação dos pleitos nesta instância superior.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro
no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c
art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que evidenciada indevida
supressão de instância
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, no que se refere
à tese remanescente de excesso de prazo;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que após os procedimentos investigativos realizados no bojo da Operação Policial “Calçadão” [IP n.º 94.4.2021.2214], na data de
25/05/2021
, a d. autoridade policial da comarca de Peixoto de Aze
vedo/MT representou pela decretação das medidas cautelares de Busca e Apreensão, Quebra do Sigilo dos Dados Telefônicos e Telemáticos e Prisão Preventiva do
favorecido nessa ordem
e de outros 13 (treze) indivíduos, porquanto angariados indícios bastantes de que integrariam um grupo criminoso dedicado à prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
naquela urbe.

A representação foi distribuída sob o n.º 1001317-32.2021.811.0023 (PJe) e remetida ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, após a apresentação de parecer favorável do i. representante do Ministério Público concluiu, na data de
01/06/2021
, pelo
deferimento das aludidas medidas cautelares
, determinando a expedição dos respectivos mandados em desfavor de todos os representados; sendo a ordem prisional expedida em face do
ora paciente
devidamente cumprida na data de
02/06/2021
.

No dia
25/06/2021
, o Inquérito Policial foi distribuído no sistema PJe sob o n.º 1001558-06.2021.811.0023 e, na ocasião, o Delegado de Polícia pugnou pela dilação do prazo para conclusão do procedimento investigativo, porquanto pendente a elaboração do relatório das interceptações telefônicas; sendo a referida pretensão acolhida pelo juízo na data de
09/07/2021
.

Encerradas as investigações, na data de
20/07/2021
, a d. autoridade policial
indiciou
os suspeitos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, e remeteu o caderno administrativo ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT; que o encaminhou ao i. órgão ministerial para manifestação.

Assim, no dia
03/08/2021
, após verificar que, aparentemente, o caso em apreço envolvia a possível prática do crime de
organização criminosa
, o i. representante do
Parquet
manifestou-se pelo declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, a teor do que preconiza a Resolução n.º 11/2017-TP; o que restou acolhido pelo Juízo de Peixoto de Azevedo/MT na data de
13/08/2021
, ocasião em que determinou a remessa do feito para a aludida Vara Especializada.

O caderno investigativo aportou na comarca de Cuiabá/MT em
20/08/2021
e no dia
03/09/2021
, a d. Promotoria de Justiça ofertou denúncia em desfavor do
paciente
e de outros 24 (vinte e quatro) indivíduos, imputando ao favorecido nessa ordem a prática dos delitos tipificados no
art. 2º, §2º e §3º da Lei n.º 12.850/13
;
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, tudo na forma do art. 69 do CP.

Em
08/09/2021
os autos do Inquérito Policial n.º 1001558-06.2021.811.0023 (PJe) foram remetidos ao Gabinete da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e no dia
14/09/2021
a d. autoridade judiciária emitiu pronunciamento:
i)
reconhecendo a competência daquele Juízo para processar e julgar o feito;
ii)

ratificando
in totum
os atos decisórios e não decisórios
praticados pelo Juízo de Peixoto de Azevedo/MT;
iii)

recebendo a exordial acusatória
e determinando a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação; e
iv)

mantendo a prisão preventiva
de
GILSON MARIANO DANTAS
e dos demais acusados, diante da subsistência das circunstâncias fáticas que ensejaram a imposição da cautelar extremada.

No mesmo dia,
14/09/2021
, a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT também proferiu decisão nos autos do Incidente n.º 10001317-32.2021.811.0023 (PJe), reconhecendo a competência da Vara Especializada para processar e julgar o feito, ocasião em que ratificou todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT e indeferiu os pedidos de liberdade provisória formulados pelos acusados,
mantendo vigente a prisão preventiva decretada em desfavor destes.

Devidamente citado, o favorecido nessa ordem
apresentou resposta à acusação
em
12/10/2021
, oportunidade em que a i. Defesa pugnou, também, pela revogação da prisão preventiva deste; pretensão esta que foi apreciada e indeferida na data de
16/12/2021
.

Dando continuidade à marcha processual, em
23/03/2022
a d. autoridade acoimada coatora reavaliou a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente e dos demais acusados, tendo concluído pela necessidade de manter vigente o decreto segregatício; ao que se seguiu a formulação de pedido de desmembramento do feito e designação de audiência de instrução e julgamento pela i. Defesa de
GILSON
na data de
13/04/2022
– pleito este que restou indeferido pela d. magistrada singular em decisão proferida no dia
09/05/2022
.

Inconformado com a manutenção de sua prisão preventiva, o ora paciente formulou, em
24/05/2022
, novo pedido de liberdade provisória, que foi apreciado e igualmente indeferido pelo juízo
a quo
na data de
01/08/2022
; oportunidade em que determinada a cientificação da i. Defesa técnica dos acusados de que os vindouros pedidos de liberdade deverão ser formulados no bojo do Incidente n.º 1001317-32.2021.811.0023 (PJe), bem assim, determinada a produção antecipada de provas em relação aos acusados
Daniel Toscano da Conceição
,
Mardenn Silva Pessoa
e
Márcia Guedes da Silva
– visto que, embora devidamente citados, deixaram de comparecer ao processo.

Atualmente, o feito aguarda deliberação do juízo acerca do pedido de revogação da decisão que determinou a produção antecipada de prova formulado pela i. Defesa de
Daniel Toscano da Conceição
,
Mardenn Silva Pessoa
e
Márcia Guedes da Silva
, para que, então, retome o regular prosseguimento
.

Nessas condições, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
02/06/2021
, ou seja, há aproximadamente
01 (um) ano e 03 (três) meses
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

É nesse sentido o posicionamento há muito adotado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 25], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro; circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
especificamente
no que concerne:

i)
às teses de
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
e de
suficiências das medidas cautelares alternativas à prisão
, porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
;

ii)
às teses de

ilegalidade da decisão segregatícia à conta da prática de
“fishing expedition”
e da inépcia da denúncia por carência de justa causa
, porquanto evidenciada

indevida
supressão de instância, visto que inexistente qualquer manifestação prévia do d. juízo
a quo
sobre os temas
;

E, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GILSON MARIANO DANTAS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022